Tribunal: STF
Processo: RE 1493547
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. PISO SALARIAL. MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA ESTADUAL. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.218. CONTROVÉRSIA SUSCETÍVEL DE REPRODUZIR-SE EM MÚLTIPLOS FEITOS. ART. 1.036 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 328 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM. BAIXA IMEDIATA.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Colégio Recursal de Catanduva/SP:



    “Recursos Inominados. Servidor público municipal. Professora da rede pública do Município de Santa Adélia. Pretensão ao recebimento do Piso Salarial Nacional, nos termos da Lei Federal n. 11.738/2008 (Lei de abrangência nacional), cuja constitucionalidade foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 4167. Município deve adequar os vencimentos que paga aos integrantes do magistério ao piso salarial mínimo previsto na norma federal. Aplicação do piso salarial no reajuste global da estrutura remuneratória da carreira - Não Cabimento. Questão já enfrentada pelo STJ no julgamento do REsp. n. 1.426.210/RS (Tema n. 911). Lei Municipal não prevê escalonamento com base no piso salarial nacional. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Recursos improvidos” (fl. 2, e-doc. 14).



    2. O recorrente afirma ter o Colégio Recursal de origem contrariado o inc. II do art. 5º, o inc. X do art. 37, o § 7º do art. 167 e o inc. XII do art. 212-A da Constituição da República. Argumenta que “trata-se de Recurso Extraordinário contra o v. acordão proferido pelo Colégio Recursal de Catanduva/SP, que negou provimento ao recurso, mantendo a decisão de primeira instancia, que considerou legal a portaria n. 67/2.022, determinando que seja efetuado o pagamento do valor previsto na referida portaria” (fl. 2, e-doc. 16). 



    Assevera que “o caso é de nulidade absoluta da portaria 067/2022, pois não houve a necessária regulamentação pelo Congresso Nacional acerca da Lei 14.113/20, que substituiu a norma anterior, criando o novo Fundeb” (fl. 14, e-doc. 16).



    Afirma que “não é crível utilizar um critério não previsto em lei para reajustar o piso nacional do magistério” (fl. 18, e-doc. 16). 



    Ressalta que foi “revogada a lei que estabelecia a base de cálculo para atualização do piso nacional salarial do magistério, surgindo aqui o vácuo legislativo detalhado pelo próprio parecer do MEC. Essa situação acarreta a premissa lógica de análise: a Lei 11.494/2007, que estabelecia a base do piso do magistério, foi revogada” (fl. 18, e-doc. 16).



    Pede, “considerando que a Constituição Federal exige a regulamentação de lei especifica, inciso XII do art. 212-A, o que não foi feito, portanto a portaria n. 67/2022 não possui base legal, infringindo, ainda, o inciso II do art. 5º, inciso X do art. 37, e, também, por não indicar a fonte de recurso, infringe o § 7º do art. 167, todos da Constituição Federal, aguarda que seja dado provimento ao recurso, julgando improcedente o pedido, por ser a única medida de direito” (fl. 24, e-doc. 16).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    3. O Tribunal de origem manteve a sentença pelos seus próprios fundamentos nos seguintes termos: 



    “Pretende a parte autora ver reconhecida, nesta sentença, seu direito de utilizar o reajuste do piso salarial, tratado pela Lei n. 11.738/2008, como reflexo em toda carreira, utilizando-se do mesmo parâmetro de reajuste do piso às demais classes da carreira de Magistério. Pretende, também, que sua remuneração nunca fique abaixo do mínimo previsto no piso salarial nacional.



    (...) O STF, no julgamento da ADI n. 4167, afastou a alegação da inconstitucionalidade da Lei n. 11.738/08, sedimentando o direito ao piso salarial profissional nacional para os professores do magistério público da educação básica, em observância a cargo de todos os entes da Federação. (...)



    O art. 5º da Lei n. 11.738/2008 dispõe que a atualização do piso salarial profissional do magistério público da educação básica, a partir do ano de 2009, passa a ocorrer anualmente, no mês de janeiro e, no que tange ao cálculo da atualização, remete, em seu parágrafo único, à Lei n. 11.494/2007.



    Ocorre que, como bem indicou a municipalidade, a Lei n. 11.494/2007, que regulamentava o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb), de que trata o art. 212-A da Constituição Federal, foi revogada pela Lei n. 14.113/2020, que regulamentou o novo Fundeb. (...)



    O impasse se inicia no entendimento jurídico sobre ser válida ou não a aplicação da Lei 11.738/2008 (a Lei do Piso em vigor antes do Novo Fundeb), uma vez que o dispositivo que embasava o cálculo do reajuste faz remissão à lei do antigo Fundeb, que foi revogada.



    Visando maiores esclarecimentos sobre o impacto da novel legislação (e da EC n. 108/2020) sobre a 11.738/2008, mormente a respeito da interpretação normativa correlata ao piso salarial nacional dos professores do magistério da educação básica pública, a Secretaria de Educação Básica do Ministério da Educação consultou a Consultoria Jurídica, tendo sido elaborado o Parecer 2/2022/CHEFIA/GAB/SEB/SEB.



    No referido parecer, ao questionar sobre a possibilidade de uma interpretação no sentido de utilizar para 2022, de forma extensiva, o tratamento dado até então baseado na Lei 11.738/2008, diante da inexistência, até o momento, de normativo que a substitua, obteve-se a seguinte resposta, seguida da conclusão, in verbis: (...). ‘Em resposta, a CONJUR/MEC, por meio do Parecer nº 00067/2022/CONJURMEC/CGU/AGU (3108623), entendeu que ‘Nesse sentido, pelos fundamentos acima expostos, em resposta à consulta formulada pela Secretaria de Educação Básica - SEB, conclui esta Consultoria Jurídica pela viabilidade jurídica de uma interpretação no sentido de utilizar, para 2022, o tratamento dado até então baseado na Lei nº 11.738/2008, diante da inexistência, até o momento, de normativo que a substitua’. (...)



    Em que pese os pareceres apresentados pela municipalidade indicando ‘vácuo legislativo’ sobre o tema, bem como o argumento de que deveria ser utilizado outro critério para atualização, entendo que, na ausência de norma para tratar do referido cálculo, enquanto não houver uma decisão definitiva e vinculante sobre o assunto a abranger, também, os professores municipais, a melhor solução para o caso é a utilização dos parâmetros utilizados até então, no sentido de que é possível utilizar para 2022, o tratamento dado até então baseado na Lei n. 11.738/2008, devido à inexistência que norma que o substitua, conforme indicado no parecer homologado pelo Ministério da Educação, cujos fundamentos me reporto.



    Em consulta ao portal do Ministério da Educação, verifica-se que Portaria n. 67/2022, inclusive, aprovou referido parecer que, utilizando-se o indicador de atualização dado por meio da Lei n. 11.738/2008, apresentou o valor do piso salarial nacional dos profissionais do magistério da educação básica pública, para o ano de 2022, no importe de R$ 3.845,63 (três mil oitocentos e quarenta e cinco reais e sessenta e três centavos) para carga horária de 40 horas semanais. (...)



    No caso concreto, conforme comprovou a autora, ela está recebendo, pela jornada mensal de 150 horas mensais trabalhadas, desde janeiro de 2022, valor menor do que o Piso Nacional dos Professores, conforme disposto na Lei n. 11.738/2008 e fixado pela Portaria n. 67/2022 do MEC. No caso, ela deveria receber, por hora-aula, o montante de R$19,23 (dezenove reais e vinte e três centavos), considerando que a Portaria invocada fixou, para uma jornada de 40 horas semanais, o valor de R$3.845,63 (três mil e oitocentos e quarenta e cinco reais e sessenta e três centavos). No entanto, a servidora vem recebendo o valor de R$14,43 (quatorze reais e quarenta e três centavos) por hora-aula (valor obtido pela divisão do valor apontado como salário-base somado ao valor pago pela requerida como complementação do piso).



    Assim sendo, tem direito a requerente ao reajuste pretendido, para fins de adequação ao piso nacional, nos termos da fundamentação acima exposta, sem qualquer determinar de escalonamento para sua classe” (fls. 1-6, e-doc. 6).



    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.326.541, Relator o Ministro Luiz Fux, Tema 1.218 da repercussão geral, este Supremo Tribunal reconheceu a repercussão geral da controvérsia nos seguintes termos: “Adoção do piso nacional estipulado pela Lei federal 11.738/2008 como base para o vencimento inicial da carreira do magistério da Educação Básica estadual, com reflexos nos demais níveis, faixas e classes da carreira escalonada” (DJe 27.5.2022).



    Reconhecida a repercussão geral do tema suscitado no recurso extraordinário, os autos deverão retornar à origem para observar o disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil.



    4. Pela irrecorribilidade da decisão de devolução de recurso à instância de origem, seguindo a sistemática da repercussão geral (RE n. 1.257.792-AgR-EDv-AgR-ED, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 18.1.2021; RE n. 1.286.005-AgR-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 18.12.2020; e RE n. 908.252-AgR-ED, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.10.2020), determino a devolução destes autos à origem, para observância do art. 1.036 do Código de Processo Civil, nos termos do parágrafo único do art. 328 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de maio de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora